Tribunal: TJDFT
Processo: 0726759-87.2020.8.07.0001
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-08-04
Data de publicação: 2021-08-18

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE ADJUDICAÇÃO COMPULSÓRIA. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. REJEITADA. CONVÊNIO. IMPEDIMENTO. RESTRIÇÃO JUNTO AO CADIN. VERIFICADO. ARTIGO 373, INCISO I, DO CPC. ÔNUS DO AUTOR. NÃO DEMONSTRADO. SUSPENSÃO DO FEITO. INADMISSÍVEL. SENTENÇA MANTIDA.

1. Tendo as razões recursais do apelo especificado os motivos para a reforma da sentença, atacando diretamente os fundamentos do julgamento de origem, atendendo, por conseguinte, o disposto no art. 1.010 do Código de Processo Civil, inexiste qualquer afronta ao princípio da dialeticidade. Preliminar rejeitada.

2. O Código de Processo Civil, em seu art. 373, estipula a forma de distribuição do ônus da prova, cabendo a parte autora provar o fato constitutivo de seu direito, enquanto ao réu incumbe a comprovação dos fatos extintivos, impeditivos ou modificativos dos direitos da parte adversa.

3. Na hipótese dos autos, inobstante os argumentos da parte autora/apelante de que faz jus ao direito de compelir a ré/apelada a celebrar convênio de cooperação financeira objeto do Chamamento Público no 01/2020-PIS-FBB, tem-se que tais alegações não merecem prosperar, vez que, além de restar incontroversa a existência de restrição em nome do autor/recorrente no Cadastro Informativo de Créditos não Quitados para com o Setor Público Federal – CADIN, conforme admitido pelo apelante, e consoante infere-se das telas do SISBB e do SISBACEN dispostas nos autos, a pleiteada suspensão da presente demanda, em razão da suposta questão prejudicial pendente de julgamento na ação no 0255783-50.2020.8.06.0001, qual seja, ilicitude da mencionada inclusão no CADIN, que tramita na 22.a Vara Cível de Fortaleza/CE, ajuizada em face do Banco do Nordeste do Brasil, não é admitida, já que os questionamentos contra o referido registro é matéria afeta a ação própria, sendo descabida nos presentes autos. Além disso, não foi colacionado aos autos qualquer decisão judicial no sentido da suspensão ou invalidação do referido registro junto ao CADIN.

4. Recurso de apelação conhecido e desprovido. Sentença mantida.